Tribunal: TJES
Processo: 5002389-89.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002389-89.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOAO VITOR SAMPAIO SOBRINHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002389-89.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: JOAO VITOR SAMPAIO SOBRINHO
Advogado do(a) RECORRENTE: ARMANDO MICELI FILHO - RJ48237-A
Advogados do(a) RECORRIDO: JANALICE SCHNEIDER PANDINI - ES34928, TIAGO DA SILVA DIAS - ES22185-A, VICTOR VERBENO VENDRAMINI - ES21007-A

VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE COAÇÃO FÍSICA APÓS ROUBO. TRANSAÇÃO EFETUADA COM SENHA PESSOAL E DISPOSITIVO DO CLIENTE. FATO RECONHECIDO PELO PRÓPRIO RECORRIDO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

1. Ação em que consumidor, vítima de roubo , busca a anulação de empréstimo realizado sob coação e indenização por danos materiais e morais.

2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme a Súmula 479 do STJ, abrange o fortuito interno, ou seja, fraudes e delitos inerentes ao risco da atividade bancária.

3. A contratação de empréstimo mediante grave ameaça e coação física do correntista, que é forçado a utilizar seu próprio dispositivo e credenciais pessoais (senha e ID Santander), caracteriza-se como fortuito externo, equiparando-se à culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Constatado que a transação foi validada pelos sistemas de segurança por meio das credenciais corretas do titular, não há que se falar em falha no dever de segurança do banco, que não possui meios para identificar a coação sofrida pelo cliente no momento da operação. O ato ilícito foi praticado exclusivamente pelos criminosos, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos sofridos pela vítima.

5. O agente financeiro não é obrigado a cancelar o contrato se em nada contribuiu para a empreitada criminosa em prejuízo do seu correntista.

6. Afastada a responsabilidade civil da instituição financeira, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de restituição em dobro e de compensação por danos morais.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

Juiz de Direito (Relator)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)